Tribunal: TJDFT
Processo: 0737377-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0737377-46.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WEVERSON DE BRITO ROSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por WEVERSON DE BRITO ROSA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, onde pleiteava que fosse computada a título de contagem do tempo de serviço prestado na Polícia Militar do Distrito Federal, para fins de alcançar a aposentadoria integral, o período de contribuição ao INSS nas atividades de cobrador de ônibus e aluno aprendiz. É o breve relatório. O art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). A comprovação do recolhimento do preparo recursal está prevista no artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013, que estabelece que, o interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação, I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet.” No caso, após a interposição do recurso foi proferida a decisão ID 23690571 indeferindo o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora e concedendo o prazo de 48 horas para o recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção. Dentro do prazo, a parte autora colacionou aos autos os documentos ID 23690576 e 23690577. As custas recursais compreendem o pagamento de duas guias, sendo uma com valor fixo para a interposição do recurso (guia recursal), cujo valor é de R$ 18,07 (que foi devidamente apresentada pela parte recorrente, conforme guia e respectivo comprovante ID 23690576), e outra que corresponde às demais custas do processo, em consonância com o valor da causa, que é denominada na guia emitida como “guia inicial”. Contudo, o comprovante de pagamento 23690577, pág. 2 não corresponde à “guia inicial” devida (ID 23690577, pág. 1), eis que possuem código de barras e data de vencimento diversos entre si, sendo que caberia à parte recorrente anexar a correta guia relativa ao pagamento efetuado. No caso, não obstante a guia possuir o trecho com a sequência “(...) 01337.946170 9 85250 (...)” e data de vencimento em 08/02/2021, o comprovante de pagamento trata de título com vencimento em 09/02/2021 e que possui o trecho com a sequência “(...) 01338.409178 2 85260 (...)”. Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. (Acórdão n.1021172, 07378723220168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.984437, 07019641120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por WEVERSON DE BRITO ROSA, a culminar no não recebimento do recurso (RITR, Art. 10, V). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 5 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator